Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736420-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuidam-se de duas apelações, interpostas por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, rés, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0736420-22.2022.8.07.0001), ajuizada por MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA. Em seu recurso, a ré Unimed Vitória requer: a) preliminarmente, a cassação da sentença e a determinação de sobrestamento dos autos para que se aguarde a competente investigação criminal, nos termos do artigo 315 do CPC; b) no mérito, seja provido o recurso de apelação para que seja reformada a sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais; c) sejam afastados os danos materiais e morais; d) subsidiariamente, que seja possibilitada à apelante ofertar à apelada a portabilidade para o plano de saúde individual, sem carência, no prazo de 60 (sessenta) dias, com rescisão do contrato anterior; e) a redução dos danos morais para R$ 2.000,00; f) a atualização dos valores dos danos materiais e morais pela taxa SELIC e g) condenação da apelada em custas e honorários (ID 49942805). Preparo recolhido (ID 49942806). Em seu recurso, a ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A, requer: a) preliminarmente, em razão do cerceamento de defesa, seja anulada a sentença recorrida, determinar a remessa à 1a Instância, para designação de audiência de instrução e julgamento e/ou a suspensão nos termos do art. 315 do CPC; b) no mérito, reformar a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante ̧ a fim de não haja condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, tampouco haja obrigatoriedade de equiparação de plano individual; b.1) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em equiparação a plano individual, conste expressamente que tal obrigatoriedade aplica-se exclusivamente à Operadora e não à apelante, porquanto escapa do seu âmbito de atividades estabelecidas pela ANS (ID 49942814). Preparo recolhido (ID 49942814). Antes de designação de data para julgamento dos apelos, o patrono da ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A apresentou certidão de óbito, comunicando o falecimento da parte autora em 23/11/2023 (ID 54409091). Foi determinada a suspensão do processo nos termos do artigo 313, I, do CPC e intimação do patrono da autora, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, em 30 dias, informasse sobre o interesse do espólio ou dos sucessores em habilitarem-se nos autos (ID 54605614). Transcorreu o prazo in albis para o patrono da parte autora (ID 56641142). Novamente, instada a se manifestar sobre o interesse do espólio ou dos sucessores (ID 56735781) o patrono da parte autora quedou-se inerte (ID 58843010). Foi determinada a intimação pessoal dos herdeiros Frederico e Fabiana (conforme certidão de óbito de ID 54409091) para que, em 30 dias, manifestassem interesse na sucessão processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme Aviso de Recebimento de ID 59579988, o herdeiro Frederico não foi devidamente intimado, em razão de ser desconhecido no local. Já a herdeira Fabiana, apesar de devidamente intimada (ID 59579989), quedou-se inerte. O réu peticiona junto ao ID 59296940 requerendo a extinção do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, §2o, inciso II do CPC, ante a ausência de manifestação da parte autora na sucessão processual. Diante disso, em face da disciplina do artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da infrutífera tentativa de intimação dos herdeiros para manifestarem interesse na sucessão processual, foi determinado a expedição de edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, para que o herdeiro FREDERIDO (conforme certidão de óbito de ID 54409091) se manifestasse sobre o interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação. Foi determinado ainda, a intimação de FABIANA (conforme certidão de óbito de ID 54409091) no endereço da SQN 209, Bloco A, Apto 101, Asa Norte, Brasília-DF, pela derradeira vez, para que, em 15 (quinze) dias, se manifestasse sobre eventual interesse na sucessão processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 313, II, do CPC). De outra sorte, os herdeiros interessados quedaram-se inertes (ID 65792753). Decido. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Já o art. 1.829 do Código Civil estabelece a ordem de sucessão. Na hipótese, conforme indicado no relatório, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante de MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA. Assim, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3o, do CPC/2015. Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NEGATIVA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da parte autora e de habilitação dos herdeiros, mesmo após a intimação por edital, inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.109.455/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/11/2018). No mesmo sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESINTERESSE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 2. Embora nas instâncias recursais, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte não conduza à extinção do processo, a norma do art. 76, § 2o, do CPC, deve ser compatibilizada, sobretudo, com os arts. 110 e 313, I e § 2o, ambos do mesmo Códex, que são específicos para o caso de morte de parte e, de resto, remetem à sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do falecido, sob pena de extinção do processo.Assim,o desinteresse na sucessão manifestada pelos herdeiros da parte autorafalecidaconduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 3. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação voluntária não conhecida. (07095359020178070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 1.6.2020.) JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, e do art. 485, incs. IV e X, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 22.872,54), tendo em vista o princípio da causalidade, com base no art. 85, §§ 2o, 6o e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 15:42:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador